Tribunal: TJPA
Processo: 0813413-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813413-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813413-17.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRIO JORGE SILVA DA SILVA.

PACIENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISOS I E IV, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAS QUE MANTÉM A CUSTÓDIA EXTREMA, ALÉM DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação do
decisum
prisional, das decisões que indeferiram a custódia extrema, também dos requisitos necessários da prisão preventiva são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e vem sendo mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, visto que em 16/11/2020, a custódia extrema foi decretada, entretanto, somente no dia 20/01/2021, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de São Luís, Estado do Maranhão;

2. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada em 16/10/2020, sendo cumprida no dia 20/01/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou e nas que mantém a prisão preventiva, também por ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente feito foi impetrado sob a relatoria da Desembargadora Kédima Pacífico Lyra que indeferiu o pedido de liminar (Doc. Id. nº 11184776 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11222916 - páginas 1 a 8). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 11302976 - páginas 1 a 11), posteriormente o presente
Habeas Corpus
veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que no dia 20/11/2005, o paciente ceifou a vida de Jéssica Progênio de Lima, com 08 (oito) anos de idade à época dos fatos, fazendo uso de instrumento contundente, fato ocorrido na Estrada Santa Maria, bairro do lcuí-Guajará, município de Ananindeua, Estado do Pará.

Consta dos Autos que o coacto, à época dos fatos, havia se relacionado com a tia da ofendida, que era responsável pelos cuidados da vítima, e residindo, inclusive, durante 04 (quatro) meses, com a ofendida e a tia.

Diante de uma suposta traição amorosa por parte da tia da vítima, o paciente, sabendo do afeto que sua ex-companheira nutria pela ofendida, prometeu que se vingaria do ocorrido. Assim, em 20/11/2005, quando a vítima brincava na porta da residência de seu genitor e na companhia de outras crianças, fora chamada pelo nome pelo ora paciente que pediu que lhe acompanhasse até uma região de mata. Inocente, a ofendida atendeu ao pedido do acusado, uma vez que, de acordo com os depoimentos colacionados aos autos, tinha apreço pelo mesmo, inclusive chamando-o de pai.

Ao notarem o desaparecimento da ofendida, ainda no dia 20/11/2005, amigos, familiares e vizinhos passaram a efetuar buscas às proximidades da residência da vítima. No dia seguinte ao desaparecimento da menor, o acusado, demonstrando extrema frieza, juntou-se aos demais na busca pela ofendida, sempre direcionando a equipe para local distante daquele em que sabia estar o corpo da vítima, questionando à madrasta da menor se os familiares sabiam quem havia levado a ofendida. Na tarde de 21/11/2005, o corpo da vítima fora encontrado em uma região de mata, com sinais de traumatismo cranioencefálico produzido por objeto contundente.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando o decreto prisional, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que, em 16/11/2020, a prisão preventiva foi decretada para garantia de ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, no dia 20/01/2021, o mandado de prisão preventiva foi cumprido no município de São Luís, Estado do Maranhão. Em 27/04/2021, 02/08/2021, 28/10/2021, 15/12/2021, 14/03/2022, 15/06/2022, 05/09/2022, a custódia cautelar foi reanalisada, sido mantida com fundamento nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]O artigo 312 do CPP diz: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, tem-se que a prisão preventiva deve ser decretada quando baseada em motivos sérios e concretos, havendo indícios de autoria e materialidade e quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Contudo, sabe-se que não é o bastante. Entendo que há crimes, como o do caso em tela que, na verdade, é de tamanha gravidade, que, por si só, justificam a prisão.

Pelo que consta dos autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória, principalmente pelo reconhecimento através de fotografia realizado pela menor Keliane Gomes da Silva, à época, que estava com a vítima no momento em que fora abordada por um homem em que chamou de pai, a qual confirmou se tratar da pessoa do representado.

Verifico que, pelo que consta dos autos, a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, ante a extrema gravidade, covardia e brutalidade em que o crime fora praticado, homicídio contra uma criança de apenas 08 anos de idade, totalmente indefesa.

Entendo ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, eis que, segundo narra a representação, após o crime, o réu se evadiu para outra localidade, estando atualmente residindo no Estado do Maranhão.

Assim, diante do exposto, DECRETO a Prisão Preventiva do réu JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Brasileiro, Maranhense, nascido em 05 de Março de 1959, filho de Maria José dos Santos e Bento Pereira dos Santos, por preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.[...]

Assim a prisão preventiva vem sendo mantida:

[...]Ora, reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo ainda se manterem presentes, uma vez que subsistem no caso o fumus comici delicti e o periculum libertatis do acusado.

O fumus comici delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que em sede instrutória, basta ao juízo a existência do delito e os indícios da autoria.

A probabilidade da conduta é premente nos autos, a partir do laudo necroscópico da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos até o presente momento, em sede de investigação policial, dando conta de que o ora acusado teria ceifado a vida da vítima, aproveitando-se da relação de confiança que travava com esta, quando conviveu com a tia da criança vítima.

Sobre se persistem os pressupostos caracterizadores do periculum libertatis, registre-se que a prisão preventiva do réu foi decretada após o réu evadir-se da jurisdição dos fatos, a sinalizar claramente para a provável tentativa de se furtar à eventual responsabilização penal decorrente do processo.

Com efeito, nada autoriza supor que esse animus do réu — de se evadir da jurisdição e de furtar-se à eventual incidência da sanção penal — tenha se revertido ou mesmo se arrefecido, em consequência do que, permanece presente a necessidade de se garantir a aplicação da futura eventual sanção penal.

Outrossim, pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado ao nacional ostenta elevada gravidade e hediondez, de maneira que, ainda que seja o réu tecnicamente primário, conforme sua certidão de antecedentes criminais unida aos autos, tenho que as circunstâncias com que o crime fora levado à efeito, bem como a magnitude da conduta, desvelam a aparente periculosidade do agente, exigindo-se assim, a manutenção da prisão cautelar, visando resguardar a ordem pública, revelada na paz social.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva e da prolatação das decisões que indeferiram os pedidos de revogação da custódia, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, uma vez que, após ato criminoso, o paciente se evadiu para outra localidade, sendo capturado na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Examinando as decisões combatidas (falta de requisitos para a manutenção da custódia cautelar), em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos anexados aos autos, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois tais decisões estão adequadamente fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou e as que mantém a prisão preventiva se encontram escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2022